Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719884-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA REU: ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE, SIMONAL ROSA DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória, com pedidos de concessão de antecipação de tutela e do benefício da justiça gratuita (ID 11424204, pags. 6/43), proposta pelo ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA e LEILA RODRIGUES DA SILVA, sendo, respectivamente, o autor da herança qualificado como Réu da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por perdas e danos de autos n. 2015.07.1.017594-9 (eletrônicos n. 0017156-86.2015.8.07.0007), e a segunda Autora desta ação, terceira interessada – herdeira daquele. A parte Autora, ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA, juntou Petição (ID 30564053) que requer a dilação de prazo, uma vez que a transferência depende de autorização do juízo da 3a Vara de Família de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. A parte Ré, ALINE OLIVEIRA DLUGOLENSKI LEITE, apresentou manifestação (ID 30623295) à petição do autor, alegando que o mesmo não informou fatos importantes a este Juízo. Com base no disposto no art. 437 c/c 970 do CPC, INTIME-SE a parte autora, para ciência e manifestação ao alegado pela parte ré, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se e Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2021 17:19:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador